Tribunal: TJMT
Processo: 1049833-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049833-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (APELADO), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), FELIPE LUIS BARIANI BARRETO CARVALHO - CPF: 055.920.599-65 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES GARCIA - CPF: 357.831.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–

IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–

REJEIÇÃO – CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE LOUSAS INTERATIVAS DIGITAIS – INADIMPLEMENTO POR PARTE DA AUTORA
COMPROVADA – DIFICULDADE FINANCEIRA
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA NÃO CO
NFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial requerida intempestivamente, após a fase de especificação de provas, especialmente quando as provas documentais e orais produzidas são suficientes para o convencimento do juízo.

2.
Comprovada a existência de duas relações comerciais distintas entre as partes,
sendo a primeira referente à produção de 500 kits de placas e cabos para lousas interativas, e a segunda relacionada ao adiantamento para compra de componentes e LEDs para futura produção
, não há que se falar em restituição integral dos valores
adiantados quando demonstrado que os insumos foram adquiridos pela requerida e permanecem à disposição da autora.

3
. Não configura inadimplemento contratual por parte da requerida quando demonstrado que a interrupção do negócio ocorreu por dificuldades financeiras da autora, que não conseguiu arcar com os custos totais do projeto, conforme comprovado pelo conjunto probatório dos autos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOM
A
ÇÃ
O DE ESCRITORIO LTDA
contra a sentença que julgou improcedente
a
Ação
Ordinária
ajuizada em face de
P. L. E. PRODUTOS ELETROETRÔNICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

e por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente, cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida na audiência de instrução, argumentando ser essencial para demonstrar falhas na
prestação de serviço pela apelada.

No mérito, sustenta que
as provas produzidas demonstram que a causa da interrupção do pagamento foi a falha na prestação do serviço pela apelada, que produziu lousas com problemas de "delay" em razão do uso de LED inapropriado.

Argumenta que
foram duas relações negociais contratadas, sendo uma para produção de 100 lousas em pleno funcionamento e outra para desenvolvimento de um projeto para que a apelante pudesse produzir suas próprias lousas.

Adu
z
que as únicas cinco lousas inicialmente produzidas apresentaram problemas de software e hardware e precisaram ser devolvidas.

Afirma
que dos produtos que foram entregues e funcionaram, o valor correspondente já foi abatido do
quantum
final pretendido.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
273609602
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega p
reliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento da prova pericial requerida durante a audiência de instrução
.

Com efeito, o
art. 370 do CPC
/15,
confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso
,
verific
a-se
que a apelante não requereu a produção de prova pericial no momento processual adequado.

Isto porque, quando
intimada para especificar as provas que pretendia produzir
,
a apelante manifestou interesse apenas na produção de prova oral, o que atrai a aplicação da preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC
15,
in
verbis
:

“Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
”

Além disso, o pedido de produção de prova pericial formulado somente na audiência de instrução visava comprovar supostas falhas na prestação de serviço relacionadas à qualidade dos LEDs utilizados nos kits, questão que não
faz parte

d
a causa de pedir originária,

cujo conteúdo se relaciona ao
descumprimento do prazo de entrega e na forma de pagamento.

Ademais, denota-se
que as provas documentais e orais produzidas foram suficientes para o convencimento do juízo, tendo sido amplamente debatidas as questões controvertidas da lide, notadamente a existência de duas relações comerciais distintas e a motivação para a interrupção do negócio entre as partes.

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se

que
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA

ajuizou a
Ação de
Cobrança
em face de
P. L. E. PRODUTOS ELETROE
LETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,

objetivando a declaração de rescisão contratual e a restituição de valores adiantados.

Narr
ou
a autora que é pessoa jurídica que atua há vinte anos no mercado, principalmente na comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras, sendo uma empresa genuinamente mato-grossense.

Aduz
iu
que em junho de 2015 iniciaram-se tratativas entre as partes, visando o desenvolvimento de lousas interativas de 72 polegadas, com tecnologia INFRA e possibilidade de 2 toques simultâneos, conforme proposta encaminhada pela requerida.

Afirm
ou
que em outubro de 2015, a requerida apresentou nova proposta para fabricação de 500 Kits de Placas e Cabos para Lousa Digital, no valor total de R$ 615.000,00, contendo como forma de pagamento: 30% de entrada; 20% em 28 dias da data líquida (DDL); 30% em 56 DDL; e 20% em 84 DDL.

Relat
ou
que em novembro de 2015 iniciaram-se vários pedidos da requerente à requerida, com adiantamento de 30% para cada pedido, sendo que a r
equerida c
obrava os 70% restantes para realizar a entrega dos produtos, em desconformidade com a proposta apresentada, uma vez que a entrega não estava condicionada ao pagamento total restante.

Argument
ou
que nas trocas de e-mails entre as partes, a própria requerida afirm
ou
que o prazo de entrega seria de até 100 dias corridos a partir do pagamento do valor da entrada, prazo este que nunca foi cumprido.

Sustent
ou
que diante do comportamento da requerida e da não entrega dos produtos, suspendeu os pagamentos, em razão do inadimplemento da r
equerida.

Inform
ou
que os adiantamentos realizados pela requerente à requerida perfazem a quantia de R$ 542.264,22, valor esse que busca restituição na presente demanda, devidamente corrigido.

A
o final,
requereu
a procedência da demanda para declarar rescindido o contrato, condenando a requerida ao pagamento do valor original de R$ 542.264,22, devidamente atualizado e acrescido de juros, tendo como base a data dos respectivos desembolsos, além da condenação da r
equerida
ao pagamento, a título de cláusula penal, do valor equivalente aos componentes e serviços até então por ela realizados.

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID no
273608379
,
alegando preliminar de exceção de incompetência do juízo. No mérito, a
firmou que
a autora estava passando por dificuldades financeiras, em razão da recuperação judicial em 2014, o que a impediu de honrar o valor negociado.
Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
273608412
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova oral e testemunhal (ID no
273608415
e
273608417
).

No ID no
273608423
foi deferido o pedido de produção de prova oral
e designada audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no
273608485
.

Alegações finais no ID no
273609560
pela parte requerida
e no ID no
273609564
pela parte autora.

Ao sentenciar
o i. magistrado Dr.
Yale
Sabo
Mendes julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se definir se o inadimplemento contratual se deu por culpa da requerida e se é devido o reembolso dos valores adiantados pela autora.

No caso, restou incontroverso que as
partes celebraram duas relações comerciais distintas:

1) Produção de 500 Kits de placas e cabos pela apelada, no valor total de R$ 615.000,00, com pagamento de 30% de entrada e o restante em parcelas após a entrega dos kits;

2) Compra antecipada de componentes e LEDs para futura produção de 1.000 lousas, visando garantir insumos por preços mais vantajosos, em valores discriminados nos documentos juntados aos autos.

Essa distinção de relações comerciais foi amplamente comprovada pelas provas documentais e orais produzidas no processo, inclusive pelo depoimento do próprio preposto da apelante, Sr. Emerson, que confessou a existência de duas relações comerciais com valores diferentes (ID 172003587).

Contudo, embora a apelante alegue que houve falha na prestação de serviços pela apelada, em razão de problemas nos LEDs que

geravam “delay” nas lousas, além de não fazer parte da causa de pedir original, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Pelo contrário, as testemunhas ouvidas em juízo, incluindo ex-funcionários da própria apelante, confirmaram que as lousas funcionavam adequadamente.

A testemunha RODRIGO
,
ex-engenheiro
da apelada, afirmou que as lousas foram inclusive apresentadas a clientes e funcionavam
“
perfeitamente
”
(ID no
273608485
).

A testemunha GUSTAVO,
ex-funcionário da apelante, também atestou que a lousa
“
estava funcionando perfeitamente na PLE
”
(ID 172006096).

Além disso, a documentação
ane
xada
aos autos demonstra que a apelada adquiriu todos os insumos necessários para cumprir o contratado, conforme comprovam as notas fiscais de compra (
IDs
49086014, 49086018 e 49086017) e as imagens dos produtos em estoque (ID 49086039).

O que se verifica, na realidade, é que a interrupção da relação comercial se deu por dificuldades financeiras da apelante, que não conseguia arcar com os custos totais do projeto.

Tanto é
verdade
que, em agosto de 2016, quase um ano após a assinatura da proposta, a apelante solicitou a produção de apenas 30 placas, e não das 500 inicialmente contratadas (ID 49086028).

Esse fato é corroborado pelo depoimento da testemunha
FERNANDO
, ex-funcionário do setor financeiro da apelada, que relatou que a apelante frequentemente atrasava o pagamento de boletos alegando
“
dificuldade financeira
”
, e que
“
muitas vezes eu que emitia o boleto aí tinha não pagamento
do boleto aí eu acabava renegociando tipo assim ah vamos pagar em tal data e
ai
fazia outros boletos e nem sempre os boletos eram quitados
”
(ID 172004882).

Ademais, conforme bem destacado pela sentença, do valor total adiantado pela apelante (R$ 542.264,22), apenas R$ 184.500,00 correspondem ao adiantamento de 30% para a produção dos 500 kits de placas e cabos (1a relação comercial), sendo o restante referente ao adiantamento para a aquisição dos lotes de LEDs e componentes (2a relação comercial).

Dos 30 kits efetivamente entregues pela apelada, o valor correspondente (R$ 172.554,12) foi devidamente abatido do montante adiantado, conforme reconhecido pela própria apelante em sua planilha (ID 41347372).

Vale destacar, ainda, que eventuais alterações solicitadas pela apelante no projeto original (ID 49086020), bem como sua falta de estrutura para receber os kits e iniciar a produção das lousas - conforme evidenciado pelos e-mails de ID 49086021 (falta de funcionários) e ID 49086023 (ausência de fornecedores) - contribuíram para que o prazo inicialmente pactuado de 100 dias não fosse cumprido.

Não se pode perder de vista, outrossim, que em e-mail datado de 2020 (fls. 23 da contestação), a Sra.
PYETRA
, gerente da filial da apelante em São Paulo, propôs um acordo para pagamento do saldo devedor e retomada da produção dos kits, o que contradiz a tese de falha na prestação de serviços alegada pela apelante.

Nesse contexto
, conclu
i-se
que não houve inadimplemento contratual por parte da apelada, que se mostrou diligente ao adquirir os insumos necessários e iniciar a produção dos kits contratados. A interrupção do negócio
ocorreu, na verdade, por dificuldades financeiras da apelante, que não conseguiu honrar os compromissos assumidos.

Assim, não há que se falar em rescisão contratual por culpa da apelada, tampouco em restituição dos valores adiantados, uma vez que estes foram empregados na aquisição de insumos que permanecem à disposição da apelante até hoje.

Desse modo, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
. E, em consequência,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025